Tribunal: TJSP
Processo: 2269878-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio de venda e compra de bem imóvel. Suposta inexecução de limites de produto ofertado. Unidade da autora, discrepante de condições de apartamento decorado, que fez induzir a respectiva aquisição. Saneamento do feito. Indicação de prova técnica. Ônus comandado a litisconsortes passivas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recurso desprovido.